Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-28.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005055-28.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOCILA PEREIRA DA COSTA - CPF: 015.654.651-56 (RECORRENTE), TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005055-28.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

OI S/A

Recorrido(s):

JOCILA PEREIRA DA COSTA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO GENÉRICO – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – PEDIDO DE CANCELAMENTO COMPROVADO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS E DO VALOR REMANESCENTE – INSCRIÇÃO POR CONSUMO GERADO APÓS O CANCELAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO E NÃO DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos indevidos gerados após o cancelamento do serviço e pagamento do valor remanescente, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros em se tratando de relação contratual fluem a partir da citação.

Sentença parcialmente reformada apenas quanto ao marco inicial dos juros.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 201,14) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) com o argumento de que houve inscrição nos órgãos de proteção após o cancelamento do serviço, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (tres mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito. Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Sustentou que os juros devem ser fixados a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que registrada após o cancelamento da linha telefônica, conforme protocolo de reclamação indicado, não havendo comprovação da legitimidade de eventuais débitos registrados após o cancelamento, notadamente porque foram pagos os débitos remanescentes gerados até o pedido de cancelamento, conforme fundamento que cito:

A empresa Reclamada alega que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito fora devido, vez que a fatura de 01/2019 é referente ao último ciclo de faturamento (23/12/2018) até o cancelamento (18/01/2019).

Ocorre que a parte autora anexou aos autos as seguintes faturas de consumo:

- fatura com vencimento em 11/11/2018 – no valor de R$ 228,22

- fatura com vencimento em 11/12/2018 – no valor de R$ 221,67

- fatura com vencimento em 11/01/2019 – no valor de R$ 7,81.

E ainda, a autora se refere a vários números de protocolos em sua inicial, dentre eles, o número 20204001746074, onde menciona ser a comprovação de que o cancelamento fora feito conforme aduzido na petição inicial.

Por sua vez, a Reclamada também cita número de protocolo (201900011346513) em contestação, alegando que o cancelamento somente fora realizado em 18/01/2019, todavia, a empresa não junta o áudio citado, e não impugna de maneira especifica os protocolos trazidos pela autora, bem como, o pagamento da fatura referente a janeiro/2019 no valor de R$ 7,81 (sete reais e oitenta e um centavos) que seria de saldo remanescente até a data do cancelamento.

O recurso interposto é genérico e se limita a alegar ausência de ato ilícito, sem impugnar os fundamentos acima, sendo evidente que a inscrição é indevida porque relativa a débitos gerados após o pedido de cancelamento. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Entendo que o valor fixado é suficiente e atende às peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em redução.

Entretanto, no que se refere ao marco inicial dos juros, entendo que a sentença merece reforma porque o caso posto a julgamento decorre de relação contratual. Os juros em se tratando de relação contratual fluem a partir da citação e não do evento danoso, como foi fixado na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar o marco inicial dos juros para a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020